Tribunal: STF
Processo: ARE 1369689
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. ATO DECISÓRIO NÃO DEFINITIVO: SÚMULA N. 735 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Pará:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PANDEMIA COVID-19. CRIAÇÃO DE LEITOS. AQUISIÇÃO DE MATERIAL. CONTRATAÇÃO DE PESSOAL. INVIABILIDADE. REORGANIZAÇÃO TOTAL. EXISTÊNCIA DE PLANEJAMENTO ESTADUAL. EFEITO MULTIPLICADOR. RISCO DE DEFICIÊNCIA NO SERVIÇO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 



    1. Trata-se de recurso combatendo a decisão de primeiro grau que indeferiu a tutela antecipada, que pretendia a criação de novos leitos de UTI, a aquisição de materiais e contratação de pessoal no combate a pandemia do Covid-19.



    2. Entende-se que, não obstante o colapso do sistema de saúde gerado pela pandemia, devem ser observadas questões que garantam a exequibilidade do pleito e garantir a equilibrada distribuição de atendimento à população.



    3. Cediço que, em casos emergenciais, é viável a interferência do Poder Judiciário, ante a inércia ou morosidade da Administração, como medida assecuratória de direitos fundamentais. Todavia, não vislumbra-se no presente caso omissão que justifique a reforma da decisão.



    4. É inviável a concessão de medidas isoladas, analisando tão somente as demandas regionalizadas, visto ser imprescindível que o Estado do Pará possa, através de plano de contingência macro e critérios técnicos e científicos disponibilizar à população estrutura de atendimento à saúde.



    5. Ademais, a reforma da decisão pode acarretar efeito multiplicador, visto a impossibilidade atender todas as demandas judiciais dessa natureza.



    6. Recurso conhecido e desprovido” (e-doc. 8). 



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 6º, o inc. VII do art. 30, e os arts. 194, 196, 197 e 198 da Constituição da República (e-doc. 10).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência das Súmulas ns. 279 e 735 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 13).



    O agravante sustenta que “a ação de origem foi interposta considerando a necessidade de ampliação de leitos de UTI no Hospital Regional Público do Leste e transformação do Hospital Geral de Ipixuna do Pará em centro de referência de atendimento a pacientes acometidos pela Covid-19, tendo as Promotorias de Justiça de Aurora do Pará, Ipixuna do Pará e Mãe do Rio, ingressado conjuntamente com Ação Civil Pública em desfavor do Estado do Pará, pleiteando a concessão da tutela provisória (…)” (fl. 3, e-doc. 15).



    Argumenta que “restou demonstrada a urgência da implementação de mais leitos de UTI’s, para atender pacientes vítimas de COVID -19” (fl. 6, e-doc. 15). 



    Ressalta que, “em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, como é o caso do direito à integridade física, à saúde, à vida, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes” (fl. 7, e-doc. 15). 



    Defende estar “configurada, indiscutivelmente, a inércia do Estado do Pará na implementação de políticas satisfatória para o enfrentamento da Covid-19, tornou-se legitima a intervenção excepcional do Poder Judiciário para solucionar a falta de leito de UTI para atender de forma minimamente satisfatório a população indicada” (fl. 8, e-doc. 15). 



    Pede “seja admitido o presente Agravo em Recurso Extraordinário, reconhecendo a presença dos pressupostos de admissibilidade do Recurso Extraordinário, com a remessa dos autos a Suprema Corte Justiça (STF)” (fl. 9, e-doc. 15). 



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    5. No voto condutor do acórdão recorrido, apreciando o pedido antecipatório o Desembargador relator assentou:



    “Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará contra decisão proferida nos autos da Ação Civil Pública (Processo n.º 0800184- 16.2020.8.14.0111), que indeferiu a tutela de urgência requerida. (…)



    Diz que o pedido de tutela de urgência observa aos requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, e que o juízo de primeiro grau não analisou adequadamente tais condições. (…)



    Cediço que, em casos emergenciais, é viável a interferência do Poder Judiciário, ante a inércia ou morosidade da Administração, como medida assecuratória de direitos fundamentais. Todavia, não constato omissão do recorrido que justifique a reforma da decisão. 



    Desse modo, entendo não ser possível, neste momento, a concessão de medidas isoladas, analisando tão somente as demandas regionalizadas, visto ser imprescindível que o Estado do Pará possa, através de plano de contingência macro e critérios técnicos e científicos disponibilizar à população estrutura de atendimento à saúde. (…)



    Destarte, considerando a realidade vivenciada, seria imprescindível que o recorrente demonstrasse a necessidade de medidas diferentes das que estão sendo realizadas pelo recorrido, sob pena de desprogramar as medidas de controle que já estão sendo adotadas. 



    Por oportuno, pondero a existência de decisão do Presidente do Egrégio TJPA, Exmo. Des. Leonardo de Noronha Tavares em requerimento de Suspensão dos Efeitos da Tutela Antecipada, que deferiu a suspensão de decisões que determinaram a disponibilização de leitos e aquisição de material em relação ao combate da pandemia do Covid-19 (Processo n.º 0803927- 76.2020.8.14.0000)” (e-doc. 8).



    A natureza precária e provisória do juízo desenvolvido em liminar ou tutela antecipada inviabiliza o recurso extraordinário, pois somente com a decisão de mérito haverá o pronunciamento definitivo, na instância específica, sobre as questões jurídicas apreciadas. Assim, por exemplo:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. MEDIDA LIMINAR OU TUTELA ANTECIPADA: ATO DECISÓRIO NÃO DEFINITIVO: SÚMULA 735 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n 1.081.330-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 12.4.2018).



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO EM FACE DE ACÓRDÃO QUE APRECIA PEDIDO DE MEDIDA LIMINAR. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 735 DO STF. 1. Compete ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL julgar, mediante recurso extraordinário, somente as causas decididas em ÚNICA ou ÚLTIMA INSTÂNCIA, diversamente do que ocorre na presente hipótese, em que há possibilidade de a decisão impugnada sofrer alterações durante o processo principal. Aplicação da Súmula 735/STF (Não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar) 2. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)” (ARE n. 1.344.234-AgR-segundo, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 18.2.2022).



    “EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ROYALTIES DO PETRÓLEO. PAGAMENTO AOS MUNICÍPIOS. OPERAÇÕES DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS VIOLADOS. SÚMULA 284/STF. LEI Nº 9.478/97. SÚMULA 735/STF. (…) 3. Ademais, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal entende não ser possível a interposição de recurso extraordinário contra decisão que concede ou indefere medida liminar ou antecipação de tutela. A hipótese atrai a incidência da súmula 735/STF. 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 5. Agravo interno a que se nega provimento” (RE n. 1.191.645-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 4.8.2021).



    “EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5º, XXXV, 37, CAPUT, § 4º, E 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE MEDIDA LIMINAR. AUSÊNCIA DE JUÍZO DEFINITIVO DE CONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA Nº 735/STF. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO” (ARE n. 1.258.737-AgR-segundo, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 13.8.2020).



    Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 735 do Supremo Tribunal Federal: “Não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar”.



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    6. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 9 de março de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora